Tribunal: TJSP
Processo: 2093236-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer. Paciente diagnosticado com câncer renal com metástase pulmonar. Recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar o custeio do tratamento oncológico com o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200mg e Axitinibe 5 mg. Circunstâncias do caso concreto que revelam incontroversa necessidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer. Paciente diagnosticado com câncer renal com metástase pulmonar. Recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para determinar o custeio do tratamento oncológico com o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200mg e Axitinibe 5 mg. Circunstâncias do caso concreto que revelam incontroversa necessidade do tratamento. Inteligência das súmulas 95; 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Medicamento registrado na ANVISA. Precedente. Recurso desprovido.